Tribunal: STJ
Processo: 0206212-25.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1009382 - GO (2025/0206212-1)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: ALEXANDRE RODRIGUES DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: ALEX QUEIROZ SOUZA - GO051659
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
. MATÉRIA DE FUNDO NÃO
HABEAS CORPUS
APRECIADA
NA
INSTÂNCIA
ORIGINÁRIA.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.
AGRAVO
IMPROVIDO.
1. A matéria debatida no presente
não
habeas corpus
foi objeto de apreciação na instância originária, como
constou na decisão agravada.
2. Inexistindo no ato impugnado deliberação sobre a
matéria de fundo, inviável o conhecimento do pedido,
que não pode ocorrer em desacordo com o sistema de
competências definido pela Constituição Federal.
3. Inexistência de flagrante ilegalidade que autorize a
concessão da ordem de ofício, pois a pretensão da
defesa
ainda
demandaria
invariavelmente
a
desconstituição das premissas de fato firmadas no
acórdão impugnado, providência que não se permite
na estreita via mandamental.
4. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento
28/08/2025
03/09/2025
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz,
Antonio Saldanha Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador
Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
05 de setembro de 2025
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA50240977 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 05/09/2025 15:01:23
Publicação no DJEN/CNJ de 09/09/2025. Código de Controle do Documento: 2b8c1abf-1642-441c-a6fa-f1b5bf52903b

Documento eletrônico VDA50240977 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 05/09/2025 15:01:23
Publicação no DJEN/CNJ de 09/09/2025. Código de Controle do Documento: 2b8c1abf-1642-441c-a6fa-f1b5bf52903b

AgRg no HABEAS CORPUS No 1009382 - GO (2025/0206212-1)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: ALEXANDRE RODRIGUES DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: ALEX QUEIROZ SOUZA - GO051659
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
. MATÉRIA DE FUNDO NÃO
HABEAS CORPUS
APRECIADA
NA
INSTÂNCIA
ORIGINÁRIA.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.
AGRAVO
IMPROVIDO.
1. A matéria debatida no presente
não
habeas corpus
foi objeto de apreciação na instância originária, como
constou na decisão agravada.
2. Inexistindo no ato impugnado deliberação sobre a
matéria de fundo, inviável o conhecimento do pedido,
que não pode ocorrer em desacordo com o sistema de
competências definido pela Constituição Federal.
3. Inexistência de flagrante ilegalidade que autorize a
concessão da ordem de ofício, pois a pretensão da
defesa
ainda
demandaria
invariavelmente
a
desconstituição das premissas de fato firmadas no
acórdão impugnado, providência que não se permite
na estreita via mandamental.
4. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por A. R. DA S. contra a
decisão que não conheceu do
em face do não exame da
habeas corpus
questão discutida no ato objeto da impetração.
A parte agravante aduz que a questão controvertida foi apreciada pelo
Tribunal de origem, inexistindo supressão de instância.
Afirma que o acórdão recorrido analisou a legalidade da entrada dos
policiais militares na residência do paciente, concluindo que haveria fundadas
razões para o ingresso, ainda que sem mandado, com base na narrativa dos
próprios agentes de segurança.
Documento eletrônico VDA49881815 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 26/08/2025 17:23:18
Código de Controle do Documento: 2bcbc6e1-b0f3-452f-85a9-127fbb16e924

Acrescenta que a análise da impetração não exige revolvimento fático-
probatório, sendo a questão meramente de direito.
Reitera alegações meritórias de que os depoimentos dos
policiais apresentam incongruências sobre a ação do veículo, o comportamento
do agravante e a autorização para entrada na residência.
Defende ainda que, mesmo que houvesse a fuga para dentro da
residência, existem julgados no sentido de que esta não é suficiente para
justificar a justa causa para o ingresso no domicílio.
Requer a reconsideração da decisão agravada para que seja
reconhecida a ilicitude das provas ou a submissão do recurso ao colegiado.
É o relatório.
VOTO
Conforme consignado na decisão agravada, a impetração do habeas
envolve matéria de fundo não apreciada no ato judicial impugnado, o que
corpus
impede o conhecimento do pedido pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena
de indevida supressão de instância.
Vale acrescentar que, no caso que se apresenta, o Tribunal de origem
entendeu que o ingresso no imóvel e a consequente busca e apreensão
domiciliar empreendida foram precedidas de fundadas razões. Isso porque a
abordagem do agravante e o ingresso em sua residência ocorreram como
desdobramento da diligência de busca a suspeitos de crime de tráfico de
drogas, que, segundo informações passadas pelo Setor de Inteligência da
Polícia Militar, realizavam transporte de drogas em um determinado veículo.
É o que se extrai do voto condutor do acórdão impugnado (fls. 32-34):
Urge, em prólogo, historiar que a prisão em flagrante do
paciente pelo crime de tráfico de entorpecentes, na verdade
adveio do cumprimento de um mandado de prisão preventiva
pela suspeita da prática de outro crime, tendo ocorrido da
seguinte forma:
“[...] no dia
, por volta das 16h00min, na Rua
15/06/2024
Via dos Ipês, Quadra 5, Lote 15, Setor Parque das Araras,
neste município, o denunciado mantinha em depósito, sem
autorização e em desacordo com determinação legal e
regulamentar, para fins de difusão ilícita, duas porções de
substância entorpecente do tipo
,
Cannabis Sativa Lineu
vulgarmente conhecida como ''Maconha', acondicionada
em um plástico amarelo, com massa bruta aproximada de
2,005kg (dois quilogramas e cinco gramas). Conforme
Documento eletrônico VDA49881815 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 26/08/2025 17:23:18
Código de Controle do Documento: 2bcbc6e1-b0f3-452f-85a9-127fbb16e924

apurado, o Setor de Inteligência da Polícia Militar ARI/7o
CRPM recebeu informação de que um casal estaria vindo
da cidade de Sancrelândia/GO com destino a esta
municipalidade, conduzindo um veículo Ford Fiesta, placa
KDA-0881, para realizar a coleta de uma porção de drogas
no local retromencionado. Assim, no recorte temporal
acima mencionado, foram designados Policiais Militares
para a realização de patrulhamento direcionado por essas
informações. Após realizarem uma campana prévia
monitorando a entrada do imóvel no logradouro informado,
os Militares constataram que, realmente, o veículo
noticiado pelo Serviço de Inteligência se dirigiu até o local,
de modo que foi possível visualizar [A.] nas adjacências da
residência. Assim que percebeu a presença da equipe, o
denunciado correu em direção ao imóvel. Dessa forma,
confirmada a suspeita prévia, os Policiais realizaram o
adentramento tático no interior do imóvel, quando
encontraram duas porções de substância entorpecente do
tipo
, vulgarmente conhecida como
Cannabis Sativa Lineu
''Maconha', acondicionada em um plástico amarelo, com
massa bruta aproximada de 2,005kg (dois quilogramas e
cinco gramas). Além dos entorpecentes, foi apreendida a
quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em espécie e um
celular da marca Samsung, modelo A12, acondicionado
em uma capa preta.” (mov. 36).
As diligências policiais originaram-se de investigações prévias
advindas do Setor de Inteligência da Polícia Militar ARI/7o
CRPM, após receberem informação de que um casal sairia de
Sanclerlândia/GO com destino cidade de São Luiz de Montes
Belos, com a clara descrição do veículo e com a finalidade de
buscar uma porção de drogas na residência indica como o local
do depósito da droga, que correspondia à residência de [A.].
O adentramento da polícia, na residência suspeita, foi precedido
de campana prévia de monitoramento, até lograrem êxito em
visualizar a aproximação do veículo descrito pelo Serviço de
Inteligência (Ford Fiesta, cor branca, placa KDA-0881).
O apelante, ao perceber a polícia nas proximidades da sua
residência, começou a correr em direção ao imóvel,
desencadeando
uma
atitude
suspeita
que
motivou
o
adentramento tático, no interior da residência monitorada.
Ademais, lograram êxito em encontrar 2,05 Kg de maconha e o
valor em dinheiro de R$ 2.000,00.
O procedimento acima narrado está corroborado pelo
depoimento dos policiais [D. C. S. S.] e [P. H. DA S. L.] ao
descreverem os fatos, em Juízo, de forma unânime, relatando
que, após informação do Serviço de Inteligência de que um
casal teria saído de Sanclerlândia em direção à São Luís de
Montes Belos no veículo descrito como sendo um veículo FORD
Documento eletrônico VDA49881815 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 26/08/2025 17:23:18
Código de Controle do Documento: 2bcbc6e1-b0f3-452f-85a9-127fbb16e924

FIESTA,
cor
Branca,
placa
KDA-0881,
iniciaram
o
monitoramento da residência suspeita, local combinado para
buscarem a droga, num determinado momento quando o
apelante, [A. R. DA S.], percebeu a presença da polícia, correu
para dentro do imóvel, ocasionando a fundada suspeita que
motivou o adentramento no local e o êxito em apreender 2 Kg de
maconha e R$2.000,00.
Da análise da presente situação fática evidencia-se, diante dos
detalhes repassados na denúncia recebida e nas informações
fornecidas pelo Serviço de Inteligência ARI/7° CRPM,
confirmando, através de análise, a entrada do veículo vindo de
Sanclerlândia na cidade de São Luís de Montes Belos. Em
continuidade a equipe de tática passou a monitorar a residência
de [A. R. DA S.]. A equipe de Força Tática adentrou a rua, Via
dos Ipês e, [A.] ao visualizar a equipe correu em direção a sua
residência.
[...]
Confirmado que os policiais tinham elementos objetivos e o
respaldo na fundada suspeita erigida após o trabalho do serviço
de inteligência da prática de delito permanente e o
monitoramento do imóvel, portanto, não há falar em nulidade na
obtenção das provas.
Na presente impetração, a defesa articulou inconsistências havidas
entre os depoimentos prestados pelos policiais militares e as testemunhas de
defesa, que não teriam esclarecido minuciosamente as circunstâncias em que
teria havido a abordagem e o ingresso no domicílio do paciente.
Portanto, a ausência de apreciação da questão, na forma suscitada
, pelo órgão colegiado inviabiliza o
pelo agravante na presente impetração
conhecimento do
, nos termos da pacífica jurisprudência:
habeas corpus
PROCESSO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
.
HABEAS CORPUS
TRÁFICO DE DROGAS. PROVA DECLARADA NULA.
NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVA AUDIÊNCIA DE
INSTRUÇÃO DE JULGAMENTO. IMPEDIMENTO DO JUÍZO DE
PRIMEIRO GRAU E DESEMBARGADORES QUE ATUARAM
ORIGINARIAMENTE NO FEITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
COMPETÊNCIA
DO
JUÍZO
DE
CONHECIMENTO.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O pleito defensivo relativo à declaração de impedimento dos
julgadores não foi analisado pelas instâncias ordinárias, o que
obsta a análise diretamente por este Tribunal Superior, sob pena
sendo certo que o incidente
de indevida supressão de instância,
de impedimento ou suspeição deve ser requerido junto ao Juízo
Documento eletrônico VDA49881815 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 26/08/2025 17:23:18
Código de Controle do Documento: 2bcbc6e1-b0f3-452f-85a9-127fbb16e924

que conduzirá o processo, mediante demonstração do justo
impedimento, a teor do disposto no Código de Processo Penal.
Precedentes.
2. Agravo regimental não provido.
(AgRg nos EDcl no HC n. 805.331/SP, relator Ministro Ribeiro
Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
19/8/2024
23/8/2024
– grifo próprio.)
AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM
. MATÉRIAS DEDUZIDAS NO
HABEAS CORPUS
WRIT
QUE NÃO FORAM APRECIADAS PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PETIÇÃO INICIAL
LIMINARMENTE INDEFERIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. Não tendo sido abordada, pelo Tribunal de origem, a nulidade
vergastada sob o ângulo pretendido na impetração, resta
inviável seu conhecimento
por esta Corte Superior.
per saltum
Supressão de instância inadmissível.
2. Precedentes de que, até mesmo as nulidades absolutas
devem ser objeto de prévio exame na origem a fim de que
possam inaugurar a instância extraordinária (AgRg no HC n.
395.493/SP, Sexta Turma, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe
de
).
25/05/2017
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg nos EDcl no HC n. 906.517/SP, relator Ministro Otávio de
Almeida Toledo – Desembargador convocado do TJSP, Sexta
Turma, julgado em
, DJe de
– grifo próprio.)
20/8/2024
23/8/2024
Vale acrescentar que a irresignação quanto à suposta ausência de
manifestação do Tribunal de origem acerca dos temas que lhe foram
submetidos na apelação criminal deveria ter sido objeto de embargos de
declaração naquela instância, instrumento hábil à pretendida integração do
julgado.
Não há, ademais, teratologia ou manifesta ilegalidade para justificar a
concessão da ordem de ofício, pois a pretensão da defesa ainda demandaria
invariavelmente a desconstituição das premissas de fato firmadas no acórdão
impugnado, providência que não se permite na estreita via mandamental.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA49881815 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 26/08/2025 17:23:18
Código de Controle do Documento: 2bcbc6e1-b0f3-452f-85a9-127fbb16e924

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.009.382 / GO
Número Registro: 2025/0206212-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
55874564420248090011
Sessão Virtual de
a
28/08/2025
03/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ALEX QUEIROZ SOUZA
ADVOGADO
: ALEX QUEIROZ SOUZA - GO051659
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
PACIENTE
: ALEXANDRE RODRIGUES DA SILVA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ALEXANDRE RODRIGUES DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO : ALEX QUEIROZ SOUZA - GO051659
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
TERMO
Documento eletrônico VDA50167620 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:33:11
Código de Controle do Documento: bb58c8e8-f9a8-49c8-86d1-16bd56391eef

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 28/08/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
03/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 03 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50167620 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:33:11
Código de Controle do Documento: bb58c8e8-f9a8-49c8-86d1-16bd56391eef